Tribunal: TRF3
Processo: 5028089-88.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
886/1006)

5028089-88.2021.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028089-88.2021.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIUS FLAVIUS MORAIS MAGLIANO - SP216209-A

AGRAVADO: MPC11 PUBLICIDADE LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF19573-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HOMAR CAIS - SP16650-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ARIANE GARCIA MOCO - SP408224

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO AEROPORTUÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS CONTRATUAIS. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MPC11 Publicidade Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela INFRAERO, para revogar tutela antecipada e restabelecer a exigibilidade de parcelas vencidas de contrato de concessão para exploração de publicidade em área aeroportuária, relativas ao período de março de 2020 a junho de 2021.

2. A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de ausência de apreciação de fato superveniente consistente na cessão do contrato, suposto equívoco quanto ao reconhecimento de fracionamento da lide e inconsistência na análise da alegada inércia da parte adversa. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento da tutela anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3, A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente:

(i) saber se houve omissão quanto à análise de fato superveniente relacionado à cessão contratual;

(ii) saber se há obscuridade na fundamentação relativa ao alegado fracionamento da lide; e

(iii) saber se existe contradição na apreciação da conduta das partes no tocante à alegada inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão quanto ao fato superveniente, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de encerramento do contrato como justificativa para a não renovação da carta-fiança, afastando-a por ausência de fundamento jurídico e comprovação documental.

5. Inexiste obscuridade na análise do fracionamento da lide, uma vez que o julgado consignou de forma clara a reiteração de demandas com objeto semelhante, evidenciando comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade processual.

6. Também não há contradição quanto à alegada inércia da parte agravante, tendo o acórdão reconhecido, com base nos elementos dos autos, a adoção de medidas para levantamento de valores depositados, afastando a tese sustentada pela embargante.

7. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com caráter infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que motivada a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito;

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, a matéria suscitada;

3. A reiteração de demandas com objeto semelhante pode caracterizar fracionamento da lide e comprometer a estabilidade processual.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028089-88.2021.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIUS FLAVIUS MORAIS MAGLIANO - SP216209-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF19573-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GASTAO MEIRELLES PEREIRA - SP130203-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HOMAR CAIS - SP16650-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ARIANE GARCIA MOCO - SP408224

AGRAVADO: MPC11 PUBLICIDADE LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 354706907) proferido com a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÁREA AEROPORTUÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS CONTRATUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela INFRAERO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Federal de São Paulo, que deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas do contrato de concessão no TC 02.2017.024.0053, firmado com a empresa MPC11 Publicidade Ltda., relativas ao período de março de 2020 a junho de 2021, sob o fundamento de alegado desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia da COVID-19.

2. A decisão agravada foi proferida após o ajuizamento de nova ação pela concessionária, com fundamento em provas unilaterais, não obstante a existência de demandas anteriores com objeto similar, inclusive mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, e a negativa de pleitos semelhantes em decisões anteriores proferidas por este Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a validade da concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais vencidas em contrato administrativo de concessão aeroportuária, diante de alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia da COVID-19, considerando: (i) a adesão anterior da concessionária a aditivo contratual com medidas de mitigação uniformes; (ii) a produção unilateral de prova técnica; e (iii) o descumprimento das condições impostas judicialmente para a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela antecipada foi inicialmente revogada em decisão monocrática, por ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, diante da inexistência de probabilidade do direito à revisão contratual e da demonstração de risco de dano reverso à INFRAERO.

5. Posteriormente, a decisão foi parcialmente reconsiderada para condicionar a suspensão da exigibilidade das parcelas ao pagamento parcial da dívida com desconto de 67%, apresentação de carta-fiança complementar e regularidade no adimplemento das parcelas vincendas.

6. No entanto, verificada a ausência de cumprimento das condições impostas -- em especial a não renovação da garantia prestada e a inadimplência parcial quanto ao valor reconhecido como incontroverso --, restou configurado o descumprimento da decisão judicial pela agravada.

7. A justificativa apresentada para a não renovação da carta-fiança, baseada no encerramento do contrato de concessão com a INFRAERO, não afasta o dever de garantir o adimplemento de obrigações contratuais anteriores à sua cessação.

8. A controvérsia judicial foi reiteradamente submetida ao Judiciário em demandas paralelas e sucessivas, o que indica tentativa de fracionamento indevido da lide e compromete a estabilidade processual.

9. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, restou demonstrada a impropriedade da manutenção da tutela concedida, impondo-se o restabelecimento da exigibilidade das parcelas vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade das parcelas vencidas do contrato de concessão, relativas ao período de março de 2020 a junho de 2021, com a revogação integral da tutela antecipada deferida na origem.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para suspender exigibilidade de parcelas contratuais exige o cumprimento integral das condições impostas judicialmente, inclusive quanto à prestação de garantias.

2. A adesão do concessionário a aditivo contratual com medidas de mitigação aplicadas de forma isonômica afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito à revisão contratual por desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia.

3. A reiterada propositura de ações com objeto idêntico compromete a segurança jurídica e a estabilidade processual."

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; Lei no 8.666/1993, art. 65, II, "d"; Lei no 13.303/2016, arts. 31 e 81.

Em embargos de declaração (ID 358017773), MPC11 Publicidade Ltda. alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC. Sustenta que o acórdão não enfrentou argumentos relevantes apresentados, especialmente quanto à superveniência do encerramento da relação contratual em razão da transferência da concessão do Aeroporto de Congonhas a terceiro, o que afastaria a necessidade de manutenção da garantia e a própria lógica de eventual onerosidade excessiva. Argumenta que, inexistindo vínculo contratual vigente, não subsistem riscos operacionais nem prestações recíprocas que justifiquem a exigência da carta-fiança. Afirma ainda que a exigência de garantia tornou-se desproporcional e desconectada da realidade fática, sobretudo porque a tutela de urgência originalmente foi concedida sem tal condicionante e permanece amparada nos requisitos do art. 300 do CPC. Defende que a manutenção da carta-fiança carece de fundamento jurídico atual, exigindo esclarecimento do colegiado. Aponta também obscuridade na afirmação de que haveria repetição de objeto entre a presente ação e mandado de segurança anterior. Esclarece que o mandado de segurança tratava de vício formal (ausência de fundamentação em decisão administrativa), enquanto a ação atual discute o mérito do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inexistindo identidade de pedidos ou fracionamento indevido da litigância. Quanto à alegada inércia, sustenta que também agiu com boa-fé ao depositar judicialmente valores determinados, não podendo ser responsabilizada por eventual demora processual, especialmente diante da extinção do contrato. Requer, ao final, o provimento dos embargos para suprir omissões e esclarecer obscuridades, com eventual efeito infringente, a fim de restabelecer a decisão que suspendeu a exigibilidade dos valores discutidos.

A INFRAERO apresentou contrarrazões (ID 358017773) sustentando a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões. Argumenta que a cessão contratual não afeta obrigações pretéritas nem afasta a necessidade de garantia do juízo, pois as parcelas discutidas referem-se a período anterior à transferência do contrato. Destaca que a não renovação da carta-fiança e o descumprimento das condições impostas justificaram a revogação da tutela. Quanto ao alegado fracionamento, defende que houve reiteração de demandas com mesmo objetivo - suspender ou reduzir obrigações contratuais -, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade processual. Sobre o depósito judicial, afirma que não houve inércia, pois foram feitos diversos requerimentos para levantamento, sendo a demora decorrente do trâmite processual. Conclui que os embargos buscam rediscutir o mérito, o que é incabível, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Declaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

O embargante apontou os vícios de omissão, obscuridade e contradição, sob o argumento, em síntese, de que o acórdão deixou de apreciar fato superveniente relevante consistente na cessão do contrato de concessão, incorreu em erro ao reconhecer suposto fracionamento da lide e apresentou contradição quanto à análise da alegada inércia da parte adversa.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto ao fato superveniente consistente na cessão do contrato, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao analisar a justificativa apresentada para a não renovação da carta-fiança, consignando que:

“a carta-fiança não foi apresentada nos termos exigidos, e as justificativas oferecidas - alto custo e encerramento do contrato - não se sustentam juridicamente, tampouco foram documentalmente comprovadas”

Assim, verifica-se que o argumento foi devidamente considerado e afastado, não havendo omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

No que se refere à alegada obscuridade quanto ao reconhecimento de fracionamento da lide, o acórdão foi claro ao consignar que:

“a presente demanda replica o objeto discutido em mandado de segurança anterior, extinto sem resolução do mérito após concessão de efeito suspensivo nos respectivos agravos. Esse histórico reforça o caráter fracionado da litigância, e a tentativa da parte autora de obter provimentos judiciais parciais e sucessivos, o que compromete a segurança jurídica e a estabilidade processual.”

Portanto, não há qualquer obscuridade, tendo o julgado apresentado fundamentação suficiente e coerente acerca da conclusão adotada, ainda que contrária aos interesses da embargante.

No tocante à alegada contradição quanto à inércia da parte agravante, igualmente não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão expressamente consignou que:

“a suposta inércia da INFRAERO quanto ao levantamento de valores depositados foi devidamente refutada, por meio da juntada de sucessivos requerimentos administrativos e judiciais da empresa, reforçando a boa-fé da agravante e o desequilíbrio provocado pela manutenção da decisão agravada.”

Não se verifica, portanto, qualquer contradição interna no julgado, mas sim conclusão fundamentada a partir da análise dos elementos constantes dos autos.

Dessa forma, resta evidente que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da decisão embargada, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento.

7.Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).

3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial.

5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. Agravo interno não provido. (g.n.)

(STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJede26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do CódigodeProcessoCivilde2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025.)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria em erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Advirta-se que a insistência no manejo de recurso protelatório poderá ser penalizado com a respectiva multa prevista no diploma processual civil.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO AEROPORTUÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS CONTRATUAIS. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MPC11 Publicidade Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela INFRAERO, para revogar tutela antecipada e restabelecer a exigibilidade de parcelas vencidas de contrato de concessão para exploração de publicidade em área aeroportuária, relativas ao período de março de 2020 a junho de 2021.

2. A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de ausência de apreciação de fato superveniente consistente na cessão do contrato, suposto equívoco quanto ao reconhecimento de fracionamento da lide e inconsistência na análise da alegada inércia da parte adversa. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento da tutela anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3, A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente:

(i) saber se houve omissão quanto à análise de fato superveniente relacionado à cessão contratual;

(ii) saber se há obscuridade na fundamentação relativa ao alegado fracionamento da lide; e

(iii) saber se existe contradição na apreciação da conduta das partes no tocante à alegada inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão quanto ao fato superveniente, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de encerramento do contrato como justificativa para a não renovação da carta-fiança, afastando-a por ausência de fundamento jurídico e comprovação documental.

5. Inexiste obscuridade na análise do fracionamento da lide, uma vez que o julgado consignou de forma clara a reiteração de demandas com objeto semelhante, evidenciando comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade processual.

6. Também não há contradição quanto à alegada inércia da parte agravante, tendo o acórdão reconhecido, com base nos elementos dos autos, a adoção de medidas para levantamento de valores depositados, afastando a tese sustentada pela embargante.

7. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com caráter infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que motivada a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito;

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, a matéria suscitada;

3. A reiteração de demandas com objeto semelhante pode caracterizar fracionamento da lide e comprometer a estabilidade processual.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão